Tribunal: TJDFT
Processo: 0011151-11.2011.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0011151-11.2011.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF, ESPOLIO DE HILDA LUTZ PINHEIRO MARTINS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Tendo em vista o contido nos documentos de ID's 24287513, 24398900, 24401718 e 24401719, extingo o presente feito, determinando o seu arquivamento. Brasília, 28 de maio de 2021 14:58:58. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator